Tribunal: TJMT
Processo: 1023235-21.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023235-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ADRIANO DO NASCIMENTO - CPF: 961.853.331-04 (APELANTE), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS BARBOZA DAS NEVES FIALHO - CPF: 049.996.561-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), TONON GESTAO DE MODA LTDA - CNPJ: 23.215.264/0002-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1023235-21.2022.8.11.0003– CLASSE 417 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE:- MARCELO ADRIANO DO NASCIMENTO

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE COM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 11 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado, nos termos do art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das qualificadoras, a aplicação de fração mais benéfica na dosimetria da pena-base e a readequação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é possível a manutenção das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada sem perícia técnica; (iii) determinar se é cabível a redução da fração de aumento da pena-base; e (iv) analisar se a pena de multa deve ser reduzida em proporção à pena privativa de liberdade, diante da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por prova testemunhal e documental robusta, incluindo imagens de câmeras de segurança, autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, depoimentos do gerente da loja e de policiais militares, que reconheceram o apelante e descreveram sua conduta delitiva.

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias qualificadoras, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A fração de 1/8 utilizada para a exasperação da pena-base, diante de uma única circunstância judicial negativa, excede os parâmetros da proporcionalidade e deve ser reduzida para 1/6, conforme orientação do STJ.

A pena de multa deve ser fixada em consonância com a pena privativa de liberdade, especialmente quando se reconhece a tentativa, impondo-se, assim, sua redução proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação por furto qualificado tentado pode ser mantida quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por provas testemunhais, imagens de segurança e documentos oficiais.

As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada podem ser reconhecidas mesmo na ausência de perícia, desde que haja provas idôneas que demonstrem o modus operandi do agente.

A fração de aumento da pena-base deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa isolada.

A pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente à pena privativa de liberdade em casos de tentativa, para assegurar equilíbrio entre as sanções impostas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, c; 49; 155, § 4º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2346932/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.04.2021, DJe 09.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1804983/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcelo Adriano do Nascimento
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos nº 1023235-21.2022.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo da execução penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter a
absolvição
do apelante pela prática do delito de furto, sob o argumento de insuficiência probatória, o que ensejaria a aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras do crime
, como a destruição/rompimento de obstáculo e a escalada. Por fim, requer a aplicação de fração mais benéfica (1/6) para o aumento da pena, bem como a necessidade de
revisão da pena de multa,
considerando a tentativa do crime (id. 267577375)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento do recurso defensivo,
tão somente para reajustar a pena de multa aplicada na origem. (id 267577377)

O parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, é pelo
parcial provimento (
id. 271554886), conforme entendimento assim sumariado:

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar o quantum de aumento da pena-base, utilizando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, e, ainda, que seja reduzida a pena de multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025